Tribunal: TJDFT
Processo: 0753095-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO. TEMA 864/STF. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento individual de sentença coletiva, mediante a qual rejeitada preliminar de inexigibilidade do título executivo, por constatar preclusa a matéria, visto já decidida na ação originária.
2. Fato relevante. O Distrito Federal sustenta existência de coisa julgada inconstitucional, afirmando desrespeito à tese firmada no Tema 864 do STF, referente à necessidade de prévia dotação orçamentária para reajustes remuneratórios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em examinar possibilidade de rediscussão, em fase de cumprimento de sentença, da aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto, quando a matéria já fora decidida na ação de conhecimento transitada em julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constata-se da análise dos autos da ação coletiva originária, a qual condenou o Distrito Federal a implementar reajuste previsto na Lei Distrital 5.184/2013, expressa manifestação jurisdicional excluindo a aplicabilidade do Tema 864 do STF ao caso concreto.
5. Demonstrado nos autos da ação originária exata compreensão sobre distinção entre o objeto do Recurso Extraordinário no 905.357/RR (revisão anual da remuneração dos servidores públicos) e a matéria controvertida (implementação de reajuste escalonado específico previsto em Lei Distrital).
6. Impossibilidade de rediscussão da matéria em sede de cumprimento de sentença, considerando a preclusão decorrente do trânsito em julgado, competindo ao ente federativo valer-se do instrumento processual adequado para eventual desconstituição do título judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "Inadmissível rediscutir em sede de cumprimento de sentença a aplicabilidade de tese de repercussão geral, quando a matéria foi expressamente afastada na ação de conhecimento transitada em julgado."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 535, III, §§ 5o e 7o, 969; CF, art. 169, § 1o. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR, Tema 864; TJDFT, Acórdão 0744154-56.2024.8.07.0000, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 07308136020248070000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 0749199-41.2024.8.07.0000, Rel. Des. Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível.